Tribunal: STF
Processo: Rcl 57008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PELO TRIBUNAL RECLAMADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2.018.278/SP, mediante o qual teria sido ultrapassada a determinação específica de suspensão dos recursos especiais pertinentes à matéria constante da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989-RG/PR, Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que o Tribunal reclamado, a pretexto da aplicação do Tema RG nº 1.199, determinou o retorno dos autos à origem. Porém, a decisão desta Corte seria para a simples suspensão do recurso especial no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    3. Sustenta que, mantida essa situação, sofrerá prejuízo processual e desvantagem, uma vez que o recurso especial, anteriormente inadmitido, será submetido a novo juízo de admissibilidade, em desrespeito aos princípios processuais que regulam a preclusão consumativa e a preclusão pro judicato dos atos já praticados. 



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado.



    5. No mérito, busca a procedência do pedido para anular o ato impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



    8. Preliminarmente, retifique-se a autuação desta reclamação, em relação às partes beneficiárias (e-doc. 2, p. 2-3). 



    9. No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, da ordem de suspensão dos recursos especiais, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE nº 843.989/PR, j. 03/03/2022, p. 04/03/2022).



    10. Observo que a Relatora noticiou ter conhecimento do alcance da suspensão determinada por este Supremo Tribunal Federal. No entanto, em observância à orientação da Primeira Turma daquele Tribunal, entendeu conveniente o retorno do recurso especial à origem, nos seguintes termos:



    “Com efeito, especificamente em relação à sobredita afetação, conquanto a decisão proferida pelo Sr. Relator, Ministro Alexandre de Moraes, restrinja a suspensão do trâmite processual aos recursos especiais no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a 1ª Turma adotou orientação segundo a qual, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA AFETADO COMO REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO.



    1. Esta Corte Superior, objetivando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional, o de uniformizar a interpretação e a aplicação de lei federal em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas referentes à sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral, com a determinação de devolução dos autos para que, oportunamente, o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação.



    2. A questão referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 – em especial, com relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF), tendo sido determinada, em 03/03/2022, a suspensão do processamento dos recursos especiais em que trazido, mesmo que por simples petição, o assunto da aplicação retroativa do aludido diploma legal (ARE 843.989).



    3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento pela Suprema Corte.



    (EDcl no AgInt no AREsp 1.192.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022 – destaque meu).’



    Oportuno consignar que, nesses casos, por força do acolhimento de aclaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da República nos autos do ARE n. 843.989/PR, resta suspenso o transcurso da prescrição da pretensão punitiva.



    Posto isso, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, DETERMINO a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral.” (e-doc. 53, p. 18; grifos nossos).



    11. Posteriormente, o agravo regimental não foi conhecido, ao fundamento de que a decisão impugnada não possui carga decisória, sendo, portanto, irrecorrível. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – A decisão de retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15), não possui carga decisória, sendo portanto irrecorrível, salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente, o que não ocorreu. Precedentes.



    III – Agravo Interno não conhecido.” (e-doc. 53, p. 41; grifos nossos).



    12. Constato terem sido opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal (e-doc. 54), os quais estão pendentes de apreciação.



    13. Com efeito, é oportuno notar que não houve qualquer decisão do Tribunal reclamado sobre o mérito da controvérsia objeto do Tema RG nº 1.199, cujos termos transcrevo: “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. Apenas foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se aguardasse a publicação do acórdão do respectivo recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral.



    14. Aliás, consigno que esta Corte, ao julgar o ARE nº 843.989-RG/PR, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."



    15. Assim, não tendo havido usurpação da competência deste Tribunal, ou desrespeito a sua decisão ou a enunciado vinculante de súmula, inviável o processamento da presente reclamação, por inadequação às hipóteses de cabimento.



    16. Nesse sentido, em idêntica situação, o Ministro Dias Toffoli decidiu, monocraticamente, a Rcl nº 56.975/SP. Dessa decisão, transcrevo o seguinte trecho: 



    “Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória.



    Outrossim, a presente reclamatória foi protocolada no STF em 18/11/22, portanto após a fixação da tese do Tema 1199 RG (sessão plenária de 18/8/22, ata de julgamento publicada no DJe de 5/9/22), nos termos:



    (...)



    Destaco que o STJ, ao devolver o Processo nº 1000601- 75.2017.8.26.0104 ao Tribunal a quo, destacou a necessidade de que o caso concreto fosse reanalisado à luz do entendimento de observância obrigatória firmado pelo STF, de modo que



    ‘I) o especial apelo tenha seguimento negado, na hipótese de o acórdão local coincidir com a orientação do STF; II) seja novamente examinado o recurso anterior pelo Colegiado de origem, para fins de adequação, em caso de divergência com o entendimento do STF (artigo 1.040, I e II, do CPC).’



    Tem-se, portanto, que a pretensão na presente reclamatória não coincide com os limites do instituo jurídico, o qual é concebido para a preservação da competência do STF e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Entendo que a ação é ajuizada para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida a sistemática de precedentes de observância obrigatória, fim ao qual não se presta a via da reclamação constitucional no STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).”



    17. Desse modo, evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator